Tribunal: TJBA
Processo: 8008137-48.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008137-48.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO, ALINE CARVALHO BORJA, BRUNA BRITO DO NASCIMENTO E DANIEL SOARES CAVALCANTI AGRAVADA: D. A. R. REPRESENTADA POR DANILE MAURASANTANA DA CONCEIÇÃO Advogado(s): NEWTON CARVALHO DE MENDONÇA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. CRIANÇA. AUTISMO. TRATAMENTO. MÉTODOS PRESCRITOS. NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. RELATÓRIO MÉDICO. REALIZAÇÃO DE TODAS AS TERAPIAS E PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS AO TRATAMENTO DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. NECESSIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC, PREENCHIDOS. TUTELA MANTIDA. ACERTO DO JULGADOR PRIMEVO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8008137-48.2022.805.0000, da Comarca de Salvador, tendo por agravante e agravado as partes acima nominadas. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Salvador, data registrada no sistema.